Tribunal: TJES
Processo: 0000343-10.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000343-10.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIX RESENDE SIMOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. TEORIA DA
APPREHENSIO
. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231, DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 2ª Vara de Iúna que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou p apelante pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4º, II, do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. Segundo a denúncia, no dia 25 de julho de 2023, no Centro do município de Iúna, o acusado dirigiu-se à relojoaria “Pingo de Ouro” simulando interesse na compra de relógios e, mediante fraude, solicitou que o vendedor calculasse um desconto para pagamento à vista de dois modelos; aproveitando-se do momento em que a vítima se voltou para efetuar o cálculo, o denunciado subtraiu dois relógios avaliados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) e fugiu do local, sendo perseguido e posteriormente interceptado pela própria vítima, que conseguiu recuperar os bens após o acusado já ter percorrido considerável distância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de furto qualificado deve ser desclassificado para a modalidade tentada, diante da recuperação dos bens logo após a subtração; (ii) estabelecer se a incidência da atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de desclassificação do delito para a modalidade tentada
, destaca-se que o crime de furto consuma-se com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve lapso temporal e mesmo que haja perseguição imediata ao agente, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada, conforme a Teoria da
Apprehensio
adotada pelo Direito Penal brasileiro.

4. No caso concreto, o réu subtraiu os relógios do interior do estabelecimento comercial e iniciou a fuga, circunstância suficiente para caracterizar a consumação do delito, não sendo a posterior interceptação pela vítima apta a descaracterizar o furto consumado.

5.
Com relação ao pedido de redução da pena abaixo do mínimo legal
, ressalta-se que a aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

6. Mantida a pena no mínimo legal, mostra-se correta a sentença que conservou a reprimenda em 02 (dois) anos de reclusão, bem como as penas substitutivas e a multa fixada.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000343-10.2023.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FÉLIX RESENDE SIMÕES
(A
D
)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: VALQUIRIA DAMASCENO BERNARDO VITORIO - ES12095-A
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto

por
FÉLIX RESENDE SIMÕES
contra a sentença de id. 16681362, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Iúna, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4º, inc. II, do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais (id. 16681376), o apelante requer a desclassificação do delito para a modalidade tentada, a aplicação da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, a fixação da multa no mínimo legal e o arbitramento de honorários à defensora dativa.

Acerca d
os fatos
, verifico da peça acusatória, que no dia 25 de julho de 2023, no Centro do município de Iúna, o apelante dirigiu-se à relojoaria "Pingo de Ouro" simulando interesse na compra de relógios.

Consta, que utilizando-se de fraude, solicitou que a vítima, Romário Gomes Marcolan, calculasse um desconto para pagamento à vista de dois modelos.

No momento em que a vítima se virou para realizar o cálculo, o réu subtraiu os objetos e empreendeu fuga.

A vítima perseguiu o acusado com seu veículo, logrando êxito em interceptá-lo e recuperar os bens (02 relógios avaliados em R$ 1.300,00), após o réu já ter percorrido considerável distância em direção ao morro do cemitério da cidade.

Passo, agora, a analisar as teses defensivas, destacando, desde logo, que o acusado não se insurge contra a materialidade e autoria delitivas, de modo que por restarem demonstradas nos autos, conservo a condenação.

Quanto ao pedido
de desclassificação do crime para a forma tentada
, destaco que o Direito Penal brasileiro adota a Teoria da
Apprehensio
(ou
Amotio
), segundo a qual o crime de furto se consuma no exato instante em que ocorre a inversão da posse da
res furtiva
, sendo prescindível que esta seja mansa, pacífica ou que saia da esfera de vigilância da vítima.

Tal entendimento está consolidado no
Tema Repetitivo 934, do STJ
, que dispõe que "
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
".

No caso concreto, o réu retirou os relógios do estabelecimento e iniciou a fuga, consolidando a inversão da posse.

O fato de ter sido interceptado logo após pela vítima não retroage o crime ao estágio de tentativa, pois o
iter criminis
de subtração já havia se completado.

Portanto,
mantenho
a condenação pelo furto consumado.

Conforme a
Súmula 231, do STJ
, "
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
".

Admitir o contrário violaria o princípio da legalidade, uma vez que as atenuantes não têm o condão de romper o piso abstrato estabelecido pelo legislador no preceito secundário da norma.

Assim,
conservo
a pena inalterada em 02 anos de reclusão.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em tempo, fixo o honorário da advogada dativa em R$ 1.000,00 (mil reais), pela atuação em segundo grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.